Tribunal: STF
Processo: RE 577906
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-05-03
Data de publicação: 2016-05-03

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIAS COM INTERESSES DIVERSOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DAS CLÁUSULAS DO ESTATUTO DE ENTIDADE SINDICAL. SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.